Tribunal: STF
Processo: RE 87739
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
DECISÃO QUE REJEITA, LIMINARMENTE, EMBARGOS A EXECUÇÃO.
- CONTRA ELA CABE APELAÇÃO, E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- COM BASE, APENAS, NA LETRA 'A' DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NÃO TENDO SIDO APONTADO NO RECURSO NENHUM
DISPOSITIVO LEGAL PARTINENTE, NÃO SE PODE EXAMINAR, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A TESE DE QUE O ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO
MAIS ADMITE A CONVERSAO DE UM RECURSO EM OUTRO.
RRECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.